Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737067-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Suspenda-se a tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, conforme determinação do c. STJ. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator